Tribunal: TJSP
Processo: 2270482-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270482-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes MARIA
APARECIDA MADURO DOS SANTOS (INVENTARIANTE) e CLÁUDIO DOS
SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2270482-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIA APARECIDA MADURO DOS SANTOS E CLÁUDIO DOS
SANTOS
INTERESSADOS: CLAUDINEI DOS SANTOS E CLÁUDIO DOS SANTOS FILHO
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ: RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 30779
INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE
APROVEITA
AO
ESPÓLIO
–
MONTE-MOR
ASSAZ
MODESTO – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls., que
em feito de Arrolamento, indeferiu a gratuidade.
Insurge-se a Agravante, Inventariante, sustentando que não detém
condições de arcar com as custas processuais, uma vez que os herdeiros, assim como a
Agravante são pessoas pobres; sendo de rigor a concessão do benefício.
Recurso com processamento bastante.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência está por merecer acatamento; tradicionalmente
a Justiça no Brasil não é gratuita, e o benefício será deferido apenas aos que aos que
comprovarem a condição de necessitados. E em se tratando de Arrolamento ou Inventário,
para concessão da gratuidade é preciso que o ESPÓLIO
e não o Inventariante ou
herdeiros demonstre sua hipossuficiência financeira.
Nesse passo, a irresignação vinga, já que o patrimônio discutido nos
autos não é vultoso, e em verdade é composto de apenas de um único imóvel e aplicação
financeira, tudo resultando em modesto valor, de modo que se tem por suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada a necessidade por obter o benefício - motivo pelo qual fica concedido.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica